Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO PRIVATIVO DE MÉDICO EXECUTADO POR PROFISSIONAL NÃO MÉDICO. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUSTEIO DE TRATAMENTO CORRETIVO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e à restituição dos valores pagos a título de honorários periciais.
2. O autor sustenta nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido da alínea “e” da petição inicial, referente ao ressarcimento do valor pago pelo procedimento e ao custeio do tratamento corretivo, além de pleitear a majoração do valor dos danos morais e a readequação da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita, por ausência de manifestação sobre o pedido de ressarcimento do valor pago e de custeio do tratamento corretivo, e, reconhecido o vício, apreciar o mérito do pleito omitido, à luz da prova pericial que apontou erro técnico e atuação de profissional não médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a omissão da sentença quanto ao exame de todo o pedido da alínea “e”, impõe-se o reconhecimento do julgamento citra petita, em afronta ao art. 492 do CPC. Por aplicação do art. 1.013, §3o, III, do CPC e da Teoria da Causa Madura, o Tribunal pode suprir o vício e julgar de imediato o mérito, quando o processo estiver em condições de julgamento.
5. O laudo pericial é categórico ao afirmar que o produto foi aplicado em local inadequado, que se trata de procedimento de natureza médica realizado por profissional não médico, e que o autor não obteve o resultado esperado, apresentando deformidades de natureza estética, sem comprometimento funcional. Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Diante disso, impõe-se a condenação da requerida a custear o tratamento corretivo necessário (sessões de laser, massagens e, se indicado, cirurgia), conforme prescrição profissional e apuração em liquidação de sentença, bem como a ressarcir o valor pago pelo procedimento malsucedido (R$ 4.999,00), acrescido de atualização pela taxa SELIC desde o desembolso, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.
7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, pois o dano foi exclusivamente estético e temporário, sem repercussão funcional, mantendo-se o montante fixado na origem.
8. Diante da reforma parcial da sentença, readéquam-se os ônus sucumbenciais para atribuir à requerida 90% das custas e honorários advocatícios e ao autor 10%, fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a nulidade parcial por julgamento citra petita e, suprido o vício, julgar parcialmente procedentes os pedidos da alínea “e” da petição inicial, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.
10. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
Tese de Julgamento: “1. A omissão da sentença quanto a pedido expressamente formulado na petição inicial configura julgamento citra petita, em violação ao art. 492 do CPC. 2. Aplicável a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, III, CPC) quando o processo se encontra em condições de julgamento, permitindo ao Tribunal suprir o vício e decidir o mérito do pedido omitido. 3. Configura-se falha na prestação do serviço quando, a despeito de o procedimento invasivo só poder ser realizado por médico, é realizado por profissional não médico e o produto é aplicado em local inadequado, com resultado diverso do esperado. 4. Nessas hipóteses, o consumidor tem direito ao ressarcimento do valor pago pelo procedimento malsucedido e ao custeio do tratamento corretivo necessário, conforme prescrição profissional. 5. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e deve ser mantido.”